Tribunal: CARF
Processo: 10925.723005/2011-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RONNIE SOARES ANDERSON
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-08-07

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10925.723005/2011-05
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-006.985 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
09 de julho de 2020
Recorrente
LUCIA WALTER
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
ATIVIDADE RURAL. CONDOMÍNIO.
Os condôminos na exploração da atividade rural, estando a situação
comprovada documentalmente, pagarão o imposto separadamente, na
proporção dos rendimentos que couber a cada um.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA.
SÚMULA CARF No 14.
A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não
autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação do
evidente intuito de fraude do sujeito passivo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso para que seja efetuado o recálculo da infração considerada
existência de condomínio, nos termos discriminados pela autoridade fiscal às fls. 1115/1117, e
para desqualificar a multa de ofício, reduzindo-a ao patamar de 75%.

(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão da Delegacia da Receita
Federal de Julgamento em São Paulo I (SP) - DRJ/SP1, que julgou procedente Auto de Infração
de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) decorrente da apuração de omissão de rendimentos da
atividade rural, relativa ao exercício 2009 (fls. 02/20).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10925.723005/2011-05
Fl. 1124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-006.985 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.723005/2011-05

A instância de piso assim descreve os termos da autuação (fls. 1067/1069):
Trata-se de Auto de Infração relativo ao ano-calendário 2008, contra a pessoa
física acima identificada, referente a Omissão de Rendimentos da Atividade Rural,
conforme Termo de Verificação e Encerramento de Ação Fiscal – Auto de Infração de
IRPF –Imposto de Renda Pessoa Física, de fls. 09/20.
O valor do crédito tributário apurado é de R$ 196.318,33, consolidado em
31.10.2011, sendo:
(...)
Com base nos documentos apresentados e nas diligências efetuadas, foram
elaboradas planilhas de Receitas e Despesas, de fls. 15/20, apurando-se Resultado
Positivo da Atividade Rural, que foi demonstrado na Planilha DESPESAS, no valor de
R$ 1.244.392,58.
Como a contribuinte e seu cônjuge foram considerados omissos (ambos não
apresentaram a Declaração de Ajuste Anual exercício 2009, ano-calendário 2008), a
autoridade fiscal considerou mais benéfico para estes a apuração dos rendimentos
tributáveis pelo arbitramento de 20% sobre a Receita Bruta da Atividade Rural,
totalizando assim um Resultado Tributável no valor de R$ 568.184,05 e um Resultado
Não-Tributável de R$ 656.208,53.
Com base no fato de que a contribuinte é casada pelo regime de comunhão de
bens, conforme se constatou pela Certidão de Casamento, apresentada em resposta ao
Termo de Intimação Fiscal n° 570 de 30 de setembro de 2011, a autoridade fiscal
adotou a regra geral do Regulamento do Imposto de Renda, tributando os rendimentos
na proporção de 50% para cada um deles. Dessa maneira, foi efetuado neste
procedimento o lançamento do valor de R$ 284.092,03 e os outros 50% formalizados
no Processo Administrativo Fiscal n° 10925723.002/ 201163, em nome do Sr.
ZEFERINO LOTÁRIO WALTER.
Importante destacar que o cônjuge da Impugnante, Sr. ZEFERINO LOTÁRIO
WALTER, em resposta ao Termo de Início de Procedimento Fiscal, confirmou não ter
apresentado a Declaração de Ajuste Anual exercício 2009 e na mesma resposta
alegou:
1) Que possui uma granja de criação de suínos, juntamente com os filhos, em
forma de condomínio, sendo dividido entre as partes à razão de 50% para o
contribuinte e 50% para os filhos (Auri Luiz Walter 16,67%, Jose Lotario Walter
16,67% e Vilmar Aloísio Walter 16,66%), conforme convenção de condomínio
celebrada entre as partes (cópia do documento anexada a sua resposta);
2) Que possui parceria de suínos com a empresa SADIA S/A e FRIGORIFICO
RIOSULENSE S/A (PAMPLONA);
3) Que suas despesas, na grande maioria, eram emitidas em nome de seus
filhos, que fazem parte do condomínio; e
4) Que no ano de 2008, a atividade rural do condomínio auferiu Receitas no
montante de R$ 2.268.903,56 e efetuou Despesas no valor de R$ 2.575.949,86, e
anexou à resposta planilhas mensais com as cópias dos respectivos comprovantes das
despesas (sugerindo prejuízo na atividade rural).
Para uma análise mais completa da resposta ao referido Termo, foram efetuadas
diligências nas empresas com as quais o Sr. ZEFERINO LOTÁRIO WALTER
realizou operações de venda de seus produtos (SADIA S/A CNPJ: 20.730.099/000-
194 e FRIGORIFICO RIOSULENSE S/A CNPJ: 85.782.878/0024-75) e solicitadas
Fl. 1125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-006.985 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.723005/2011-05

cópias dos contratos de parceria/integração e valores pagos ao mesmo no ano de 2008,
juntamente com a respectiva documentação.
Constatou-se, inicialmente, que o Sr. ZEFERINO LOTÁRIO WALTER estava
obrigado ao preenchimento do Demonstrativo da Atividade Rural, e
conseqüentemente à apresentação da Declaração de Ajuste Anual, pois auferiu receita
bruta da atividade rural superior a R$ 82.368,60 no ano-calendário 2008.
A alegação do Sr. ZEFERINO LOTÁRIO WALTER, com relação à convenção
de condomínio, e a cópia do contrato assinado entre as partes, não foram consideradas
suficientes pela autoridade fiscal para a comprovação da exploração da atividade rural
em condomínio, com base no fato de que o contrato não continha o reconhecimento
das firmas dos contratantes e não havia sido registrado no Cartório de Títulos e
Documentos até a data de inicio da exploração da atividade.
A autoridade Fiscal relata indícios que apontariam no sentido de que a atividade
rural foi explorada unicamente em nome do próprio:
A Inscrição Estadual para fins de recolhimento do Imposto sobre Circulação de
Mercadorias e Serviços ICMS, obtida junto à Secretaria de Estado da Fazenda de
Santa Catarina e anexada ao processo, foi realizada somente no nome do Sr.
ZEFERINO LOTÁRIO WALTER e não especificou nenhuma parceria ou condomínio
durante o período fiscalizado; Todas as Notas Fiscais de Produtor são emitidas no
nome do Sr. ZEFERINO LOTÁRIO WALTER, assim como as Notas Fiscais de
Entrada na SADIA S/A e no FRIGORIFICO RIOSULENSE S/A, como se constatou
das respostas às diligências; A contribuinte e seu cônjuge possuem direito real de
usufruto sobre a propriedade onde é explorada a atividade rural, nos termos do registro
R1012.600 do imóvel de matricula n° 12.600 do Registro de Imóveis da Comarca de
Seara/SC, que foi transferido para a matricula n° 095 do Registro de Imóveis da
Comarca de Ita/SC, nos termos da AV1812.600, conforme documentação
encaminhada pelo Sr. ZEFERINO LOTÁRIO WALTER em atendimento ao Termo de
Intimação Fiscal n° 570 de 30 de setembro de 2011.
Sendo assim, a autoridade fiscal concluiu pela inexistência de documentação
hábil que comprovasse o condomínio rural e pelos motivos expostos no Termo de
Verificação e Encerramento da Ação Fiscal considerou que a atividade rural foi
explorada em nome do Sr. ZEFERINO LOTÁRIO WALTER.
MULTA QUALIFICADA Em face do exposto, a autoridade fiscal tendo
constatado a atitude violadora da lei adotada pela contribuinte ao omitir rendimentos,
deixando de pagar o tributo devido que ora se exige por meio do auto de infração,
aplicou a multa qualificada de 150%, estatuída no § 1° do art. 44, da Lei 9.430/96, nos
casos previstos no art. 71 da Lei 4.502, de 30 de novembro de 1964.
Não obstante impugnada (fls. 956/1060), a exigência foi mantida no julgamento
de primeiro grau (fls. 1066/1084), em decisão cuja ementa a seguir se transcreve:
NORMAS PROCESSUAIS. NULIDADE. Comprovado que o procedimento fiscal foi
feito regularmente, não se apresentando, nos autos, as causas apontadas no art. 59 do
Decreto no 70.235/1972, não há que se cogitar em nulidade do ato administrativo.
ATIVIDADE RURAL. CONDOMÍNIO. PROVA. A exploração da atividade rural em
condomínio deve ser provada por meio de ato constitutivo registrado na Junta
Comercial, quando houver a prática de atos de comércio ou, no Cartório de Registro das
Pessoas Jurídicas, quando não envolver essa atividade.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. A falta de apresentação de declaração de ajuste
anual caracteriza a intenção dolosa de omitir rendimentos da atividade rural, evitar a
Fl. 1126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-006.985 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.723005/2011-05

ocorrência do fato gerador e o pagamento do imposto sobre a renda, ensejando a
qualificação da multa de ofício.
PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO. A vedação quanto à instituição de tributo com
efeito confiscatório é dirigida ao legislador e não ao aplicador da lei.
ARGÜIÇÕES
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
INCOMPETÊNCIA
PARA
APRECIAR. Não compete à autoridade tributária administrativa a apreciação da
inconstitucionalidade das leis, uma vez que neste juízo os dispositivos legais se
presumem revestidos do caráter de validade e eficácia, não cabendo, pois, na hipótese,
negar-lhe execução.
A contribuinte interpôs recurso voluntário em 17/10/2013 (fls. 1088/1101),
repisando as alegações da impugnação, a seguir sintetizadas:
- a atividade rural é explorada em condomínio formalizado contratualmente e
constituído pelo seu esposo Zeferino Lotário Walter, com 50%, sendo os 50% restantes dos seus
filhos (Auri Luiz Walter 16,67%, Jose Lotário Walter 16,67% e Vilmar Aloísio Walter 16,66%);
- a exigência de registro em cartório não tem previsão legal, salvo para
condomínios edilícios, e o art. 107 do Código Civil prescreve que a declaração de vontade não
exige forma especial, sendo relevante observar que os contratantes são membros de uma mesma
família a explorar propriedade familiar;
- o art. 14 da Lei no 4.504/64 prescreve que as associações para a exploração
agropecuária devem ser facilitadas e prestigiadas, e a lei reguladora dos registros públicos não
prevê a necessidade de registro público dos contratos de parceria rural;
- refere jurisprudência judicial em prol de sua pretensão;
- a recorrente e seu esposo são pessoas idosas e com problemas de saúde, e há
elementos nas notas fiscais que corroboram sua narrativa; além disso, nas DIRPFs dos filhos e de
suas esposas já estão declaradas receitas e despesas atinentes ao imóvel explorado, as quais
devem ser consideradas;
- comprovada a existência da exploração condominial do imóvel, deve ser
recalculada a autuação, nos termos a que alude;
- houve simples omissão de rendimentos, não se justificando a aplicação da multa
qualificada, conforme Súmula CARF no 14, e também por ser ela confiscatória.
Em 08/08/2019, foi exarada por esta Turma a Resolução no 2202-000.877, pela
qual o julgamento foi convertido em diligência para que a autoridade lançadora procedesse ao
recálculo da autuação, levando em consideração terem sido as receitas de atividade rural objeto
de exame auferidas sob o regime do condomínio documentado pelo instrumento particular
"Convenção Granja Walter" (fls. 977/984), e realizando, caso entendesse necessário, diligências
adicionais com vistas a permitir a execução do referido cálculo a contento.
Realizada tal providência, foi emitida a Informação Fiscal de fls. 1115/1117, da
qual a recorrente foi cientificada, sem se manifestar.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Ronnie Soares Anderson, Relator.
Fl. 1127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-006.985 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.723005/2011-05

O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
Conforme relatado, a fiscalização, bem como a instância recorrida, não
reconheceu a existência de condomínio para exploração da atividade rural na "Granja Walter", a
despeito do instrumento particular de convenção e demais elementos carreados ao processo,
imputando as receitas de atividade rural verificadas junto às empresas Sadia S/A. e Frigorífico
Riosulense S/A. integralmente à autuada e seu esposo, bem como computando as despesas
comprovadas no nome dos referidos.
Cabe registrar, aliás, que a recorrente e seu cônjuge não informaram ao Fisco
quaisquer rendimentos recebidos em virtude dessa atividade econômica, independentemente de o
resultado líquido dessas operações ter sido positivo ou restado em prejuízo.
Ora, a existência de condomínio, nos termos do art. 13 da Lei no 8.023/90
(reproduzido no art. 549 do RIR/99, vigente à época), requer comprovação documental para
viabilizar a tributação dos rendimentos proporcionalmente de acordo com o condômino, verbis:
Lei no 8.023/90
Art. 13. Os arrendatários, os condôminos e os parceiros na exploração da atividade
rural, comprovada a situação documentalmente, pagarão o imposto, separadamente, na
proporção dos rendimentos que couber a cada um.
Também se reconhece que o art. 14 da Lei no 4.504/64, que trata do Estatuto da
Terra, veicula a necessidade de que os condomínios que pratiquem ato de comércio sejam
registrados na Junta Comercial.
Entretanto, o fato de o instrumento particular de condomínio não ter sido
registrado naquela Junta não se configura suficiente, por si só, para afastar as alegações da
recorrente, tendo em vista a peculiaridade da situação no presente abordada, e até mesmo por não
ser tal exigência específica da legislação fiscal.
Consoante bem observado pelo Conselheiro Marcelo Freitas de Souza Costa, em
posicionamento que restou vencido por maioria na análise dos mesmos fatos, mas em autuação
pertinente ao cônjuge da epigrafada (Acórdão no 2301-006.679, j. 05/12/2019), deve ser
interpretada telelogicamente a norma contida no Estatuto da Terra:
Normalmente na formação de condomínios rurais, há a entrada de terceiros, que não
proprietários do imóvel rural, onde cada um com sua cota de participação, contribui
para alcançar o objetivo final do extrativo agrícola, pecuário ou industrial, percebendo
os frutos de forma proporcional à sua participação. Nessa modalidade, tratou o
legislador de resguardar os direitos de cada condômino com o registro no cartório.
No presente caso, estamos diante de um condomínio rural familiar onde o pai, ora
recorrente [cônjuge da epigrafada], possuidor do imóvel a ser explorado, realizou junto
aos seus 03 filhos um contrato de condomínio para exploração de suinocultura na região
onde residem. Por se tratar de um trabalho envolvendo sua própria família, não
entenderam necessário o registro do contrato pactuado.
Vejamos entendimento jurisprudencial acerca do tema:
TRIBUTÁRIO.
IMPOSTO
DE
RENDA.
SOCIEDADE
DE
FATO.
DESNECESSIDADE DE CONTRATO ESCRITO.
PAI
E
FILHO,
EXPLORANDO
CONJUNTAMENTE
AS
RESPECTIVAS
PROPRIEDADES RURAIS, PODEM FORMAR UMA SOCIEDADE DE FATO E
DISTRIBUIR OS RESULTADOS PROPORCIONALMENTE A EXTENSÃO DAS
ÁREAS. SEM NECESSIDADE DE AJUSTE ESCRITO PARA A DECLARAÇÃO
Fl. 1128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-006.985 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.723005/2011-05

INDIVIDUAL DOS RENDIMENTOS ASSIM PERCEBIDOS. O CONTRATO
ESCRITO É EXIGIDO, PARA EFEITOS FISCAIS, NA HIPÓTESE DA PARCERIA
AGRÍCOLA. EM QUE UMA DAS PARTES NÃO E PROPRIETÁRIO DA TERRA
(REsp 137946 RS. Rcl. Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA, julgado em
06/10 1997, DJ 17/11/1997 p. 59455)
É certo que o contrato não registrado em cartório, por si só não serviria de prova robusta
da efetiva existência do condomínio. Porém, os demais elementos trazidos pelo
recorrente nos permitem concluir que realmente estamos diante de uma relação entre
condôminos rurais.
Com efeito, a contribuinte vem aduzindo, desde o procedimento fiscal, que a
propriedade em questão vem sendo explorada em regime condominial, devendo ser salientado
que, por ocasião da impugnação, juntou inclusive declarações de ajuste de imposto de renda dos
outros condôminos (fls. 985 e ss), nas quais constam receitas e despesas de atividade rural
vinculadas a imóvel situado à Linha Ariranhazinha, no município de Itá/SC.
Há que se anotar que a descrição do imóvel explorado tal como consta naquelas
declarações corresponde - "lote rural no 175, Colônia Barra Grande, Linha Ariranhazinha,
Ita/SC", com Número de Imóvel na Receita Federal (NIRF) 4.621.685-5 – à propriedade em que
se desenvolve a atividade da autuada, de acordo com o respectivo registro às fls. 446 e ss.
Além disso, há diversas notas fiscais (fls. 47, 49, 50, 63, 64, etc.) emitidas por
fornecedores em que constam os nomes dos 3 filhos (condôminos) como compradores, com
entrega no mesmo endereço do cônjuge da recorrente – inclusive, na nota fiscal de fl. 78, por
exemplo, consta o nome dos 3 filhos como ‘nome/razão social’. Também foram apresentados
demonstrativos de pagamento de salários (fls. 51 e ss) tendo como contratante o filho/condômino
Auri José Walter.
Ainda, a conta corrente no Banco do Brasil era conjunta do cônjuge da recorrente
com um dos filhos (fl. 370 e ss).
Não bastasse, veja-se que se tratam a recorrente e seu cônjuge de pessoas de idade
avançada, nascidos em 1940 e 1931, respectivamente. Verossimilhante e compreensível a
alegação de que, tendo em vista problemas de saúde dos pais, tenha sido constituído condomínio
familiar para gerir os negócios da propriedade, granja de criação de suínos.
Desse modo, em que pese o entendimento da vergastada, verificam-se nos autos
vários elementos que suportam, em medida que se considera suficiente, a versão da recorrente.
Nessa esteira, a autoridade lançadora, em atendimento à Resolução no 2202-
000.877 deste Colegiado, promoveu o recálculo do gravame tributário (fls. 1115/1117),
considerando a participação da interessada nas receitas/despesas da atividade rural em 25%, em
conformidade com os termos do contrato condominial, e com os documentos coligidos no
processo. Vale registrar que foram considerados, nesse cômputo, as receitas e despesas
vinculadas a todos os demais participantes do condomínio.
Como remate, deve ser observado que não prospera a qualificação da multa
imputada, em coerência com o reconhecimento do condomínio, e ponderando que, em que pese a
recorrente não ter declarado o exercício de atividade rural, tal omissão deu-se em apenas um ano
– de acordo com o que se apreende dos autos – não justificando, à míngua de embasamento mais
sólido, a majoração da multa.
Aplicável, portanto, o seguinte enunciado sumular do CARF:
Súmula CARF no 14
Fl. 1129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-006.985 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.723005/2011-05

A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não autoriza a
qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação do evidente intuito de
fraude do sujeito passivo.
Ante o exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso para que seja efetuado
o recálculo da infração considerada existência de condomínio, nos termos discriminados pela
autoridade fiscal às fls. 1115/1117, e para desqualificar a multa de ofício, reduzindo-a ao
patamar de 75%.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson

Fl. 1130
DF CARF MF
Documento nato-digital